Tribunal: TJMT
Processo: 1024849-36.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024849-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA FISTAROL LTDA - CNPJ: 35.404.742/0001-67 (AGRAVANTE), GILSON J. SARETTA LTDA - CNPJ: 14.343.663/0001-13 (AGRAVADO), BRASIL CAMINHOES SINOP EIRELI - CNPJ: 34.984.853/0001-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

As questões delineadas dependem de dilação probatória, não havendo a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano, o que afasta o alegado risco de prejuízo irreparável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024849-36.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA FISTAROL LTDA.

AGRAVADO: BRASIL CAMINHOES SINOP EIRELI E GILSON J. SARETTA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTADORA FISTAROL LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº 1023079-60.2023.8.11.0015 ajuizada em face de BRASIL CAMINHOES SINOP EIRELI E GILSON J. SARETTA LTDA., que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante sustenta que ingressou em data de 12/09/2023 com ação de obrigação de fazer em face dos agravados, em virtude de
adquiriu
na data de
12/07/2022 um veículo caminhão
marca
volvo modelo FH 540 6XT, CHASSI Nº9BVAG40D7EE812786, RENAVAN Nº 00594759358, PLACAS AXS-4431, ANO 2013 MODELO 201
4, veículo este que havia sido deixado a venda pelo
agravado GILSON J. SARETTA EPP
junto a empresa de seu
representante e procurador
ora
agravado brasil
caminhões; a aquisição do mencionado veículo/caminhão,
se deu através da entrega de uma camioneta Toyota hilux ano 2018 e um bitrem cavaqueira no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais)
e mais R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) representado por 06 cheques no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais
) cada de emissão do agravante, estes com
início de pagamento
na data
de 11/08/2022 e término 11/10/2022;
consoante
instrumento de compra
e
venda, o veículo FH VOLVO
somente
seria transferido a definitiva propriedade ao agravante quando quitado integralmente todos os 06
(seis) cheques dados como
forma de pagamento e emitidos pelo mesmo

posterior a quitação integral dos cheques
bem como da
devida transferência dos veículos hilux e bitrem cavaqueira
, que se realizou;
passado mais de meses
o
agravado Gilson e tão pouco o agravado brasil realizaram transferência
do
veículo ao agravante
, mesmo, como dito
este tendo cumprido integralmente a parte que lhe foi atribuído
no negócio entabulado entre as partes; afirma haver negativa por parte do agravado Gilson; alega que em
04/07/2023, posterior a 1 (um) ano do negócio realizado
, este foi
notificado
pelo
agravado Gilson informando que não realizaria a transferência de propriedade do veículo
em
virtude que não havia aceitado os veículos hilux e bi trem cavaqueira;
fato este um
tanto quanto controverso
e estranho,
já que como dito
, na data do negócio
realizado com o representante do agravado Gilson, a empresa brasil caminhões também agravada efetivou a venda do veículo, recebeu os veículos dado como parte de pagamento e os cheques, tendo portanto, o agravado Gilson 01
(um)
ano para questionar
ou se
opor/insurgir
quanto ao
ato/negócio realizado
, o que
evidentemente não fez
, sendo portanto,
o negócio perfeitamente aceito por este;
em
informações obtidas através
de tratativas com a
agravada brasil, esta informou que na realidade o agravado Gilson aceitou o veículo hilux, porém não quis ficar com ela, e pediu para que o este (agravado brasil) vendesse a mesma e lhe repassasse o valor da venda; afirmou ainda, que o agravado Gilson, na realidade, se nega a entregar o documento de transferência ao agravante porque que os cheques da venda da hilux, que o representante e agravado brasil havia vendido a pedido do agravado Gilson após ter recebido a mesma como parte de pagamento, não foi devidamente compensado. Fato este, que deve ser debatido entre ambos os agravados, e, haja vista que
não se teve de participação do agravante tal fato não pode ser motivo para obstar a entrega do documento pois que cumpriu toda sua parte na negociação; se ocorreu algo entre os agravados que motivasse a negativa injustificada por parte de um destes, estes deveriam se insurgir um contra o outro, não podendo o agravante ser lesado mesmo tendo cumprido integralmente a sua parte no negócio de compra e venda; o Agravante teve seu pedido liminar de entrega do documento do veículo negado pelo digno magistrado a quo sob os argumentos de que não havia comprovação de quitação dos cheques emitidos pelo agravante, algo que se mostra desnecessário haja visto a notificação em anexa aos autos a qual o próprio agravado Gilson comprova a venda e apresenta cheques distintos; dos emitidos pelo agravante, comprovando que houve a revenda a terceiros estranhos ao agravante; ainda assim, para que não sobressaia dúvidas o agravante apresenta junto a este recurso a contra cópia dos cheques emitidos sendo somente os únicos cheques que não conseguiu por motivos sistêmicos do banco os cheques de nº 000549 e 000550, contudo apresenta-se o extrato onde constam o débito em conta do agravante; não há dúvidas quanto ao alegado pelo agravante haja vista que os próprios agravados encontram-se em litigio sob o mesmo assunto aqui explanado, comprovando que o agravante cumpriu a sua parte no negócio entabulado, e que caso tenha ocorrido qualquer avença posterior entre os agravados esta não diz respeito ao agravante e tão pouco desmerece o seu direito em receber a entrega do CLRV do veículo que adquiriu; por fim, requer a concessão liminar para determinar que o primeiro agravado efetue no prazo de cinco dias a entrega do recibo de transferência do veículo caminhão marca VOLVO modelo FH 540 6XT, chassi nº 9BVAG40D7EE812786, RENAVAN nº 00594759358, PLACAS AXS-4431, ano 2013 modelo 2014, com a entrega da documentação necessária e devidamente assinada e preenchido em nome do agravante, sob pena multa diária no valor não inferior a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) correspondente a 0,5% do veículo FH VOLVO por dia de descumprimento, com fundamento nos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil até a efetiva entrega do documento devidamente preenchido e transferido ao nome do Autor. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTADORA FISTAROL LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº 1023079-60.2023.8.11.0015 ajuizada em face de BRASIL CAMINHOES SINOP EIRELI E GILSON J. SARETTA LTDA., que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“1. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Oportuno ressaltar que os pressupostos supracitados são
concorrentes
, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 3. Compulsando os autos, depreende-se que, embora haja alegação de quitação total dos cheques, o requerente não fez prova de tal quitação, nem tampouco apresentou os documentos dos veículos Hilux e Bitrem Cavaqueira, a fim de comprovar a mencionada transferência. 4. Cabe salientar ainda que ao relatar que a segunda requerida era representante direta do requerido Gilson e apta a realizar qualquer negócio, da mesma forma suas alegações padecem de provas. 5. Logo, verifica-se que o conjunto probatório carreado aos autos é frágil e insuficiente, para demonstrar, de plano, a
probabilidade do direito alegado
e, consequentemente, ensejar o deferimento da tutela de urgência vindicada. 6. Ademais, o deferimento da tutela vindicada se revela prematuro, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. 7. Posto isso, ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC,
INDEFIRO
a tutela provisória de urgência”.

Pretende o agravante a reforma da decisão para que haja a transferência de veículo, em razão de ter quitado o débito relativo ao contrato de compra e venda de veículo celebrado com os agravados. Contudo, alega a negativa por parte do agravado Gilson.

Dos argumentos apontados pelo agravante, não se denota a probabilidade do direito tampouco o risco de prejuízo irreparável, já que a questão se apresenta controversa e ainda judicializada pelo agravante e pela empresa terceira mencionada para discussão junto ao agravado Gilson.

Ademais, como consignou o magistrado singular os argumentos dependem de prova, as quais não estão efetivamente demonstradas em cognição sumária, demandando a dilação probatória.

Não há documentação pertinente ao alegado para se verificar a probabilidade do direito, o que afasta os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRENTES DO CONTRATO ENTRE AS PARTES E NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão
. (N.U 1020150-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024